Tribunal: TJMT
Processo: 1005367-67.2021.8.11.0002
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005367-67.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JOACIR SILVA DE JESUS - CPF: 703.172.891-60 (APELANTE), IGOR JOSE RODRIGUES - CPF: 004.062.571-08 (ADVOGADO), VINICIUS ARAUJO GORGONHA - CPF: 059.609.051-08 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), REINALDO MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 840.045.841-91 (TESTEMUNHA), JOSE ERISTON NONATO SANTANA - CPF: 010.009.891-60 (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Nulidade das buscas pessoal e veicular. Fundada suspeita configurada. Alegação de violência policial. Prova autônoma e lícita. Suficiência de provas para a condenação. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta
c
ontra sentença que condenou o
primeiro
apelante por tráfico de drogas a 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias multa, em regime inicial semiaberto - art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 - e o
segundo
apelante por tráfico de drogas privilegiado a 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias multa, em regime inicial semiaberto, visando o provimento para que sejam anuladas as provas decorrentes da busca pessoal/veicular [apreensão de droga] e absolvidos, também por insuficiência probatória.

II. Questão em discussão

1) Nulidade das buscas pessoal e veicular; 2) insuficiência de provas para a condenação.

III. Razões de decidir

1. O policiamento preventivo e ostensivo, “
a fim de salvaguardar a segurança pública, é dever constitucional
” (STF, Ag. Reg. no RHC no 229514/PE), constitui elemento inerente à função constitucional conferida às Polícias Militares, no Estado brasileiro (CF/88, art. 144, § 5o).

2. A operação de patrulhamento ostensivo envolve, além de outros aspectos, a preservação da ordem pública, fundada na repressão de crimes, contravenções, infrações de trânsito e cumprimento da legislação por meio da aproximação policial como fator de prevenção secundária (TJMT, HC no 1011239-35.2022.8.11.0000). Isso porque as abordagens policiais e buscas preventivas acontecem “
antes da infração penal, e, quando esta já exista, mas não é do conhecimento da Polícia
”, razão pela qual constituem-se “
meio de se descobrir o crime, como ocorre comumente, por exemplo, nos crimes permanentes de porte ou transporte de armas e drogas
” (JOÃO ROTH, Ronaldo (org). Polícia Preventiva no Brasil: Direito Policial: Abordagens e Busca Pessoal. São Paulo: Editora Dialética, 2022, p. 52).

3. Consoante orientação jurisprudencial do c. STJ, a busca veicular se equipara à busca pessoal prevista no artigo 240 do Código de Processo Penal, sendo dispensável mandado judicial quando presente “
fundada suspeita de que a pessoa abordada esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papeis que constituam corpo de delito, ou, ainda, quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar
” (AgRg no HC no 788316/RS).

4. A fundada suspeita possui valoração subjetiva, obtida em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante, cabendo ao Poder Judiciário aferir a presença de justa causa dessa diligência, especialmente porque não se “
exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito
” (STF, RHC 1.349.297).

5. A conduta de “
esquivar-se da equipe policial
” configura fundada suspeita de prática delitiva e justifica a busca pessoal, não havendo violação ao “
disposto nos arts. 240, § 2o, e 244 do CPP
” (STF, HC 230.232). Em situação análoga, o c. STJ considerou lícita busca pessoal decorrente da “
atitude do réu ao avistar a viatura (fuga)
”, a caracterizar “
fundada suspeita de posse de objetos ilícitos
” (HC no 933525/SP).

6. Em situações de aparente violência policial, afigura-se “
necessário observar um mínimo de plausibilidade, como lesões compatíveis com a narrativa, o que não ocorre no caso dos autos, sendo, portanto, a presença de lesões superficiais, incompatíveis com a acusação violência desmedida, incapaz de desnaturar a ação policial para fins de análise probatória, embora, frise-se, mesmo não interferindo na prova deste feito, devam ser apuradas
” (Moacir Rogério Tortato, juiz de Direito).

7. Reconhece-se como “
fonte independente aquela que por si só, seguindo os trâmites típicos e de praxe, próprios da investigação ou instrução criminal, seria capaz de conduzir ao fato objeto da prova
” [CPP, art. 157, § 2o].

8. A
“Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada [...], consagrada no art. 5o, LVI, da nossa Constituição da República, repudia as provas supostamente lícitas e admissíveis, obtidas [...] a partir de outra contaminada por ilicitude original”
(STJ, AgRg no HC 695.815/SP), porém a ilicitude por derivação somente alcança os meios probatórios afetados
“por efeito de repercussão causal”
(STF, RHC 90.376/RJ).

9. Se existem elementos de convicção autônomos [fonte independente], a instrução probatória e a sentença devem ser consideradas válidas

(STJ, AgRg no REsp 1.808.791/DF), mesmo porque inexistem provas de que “
as eventuais agressões foram utilizadas para obtenção das provas que incriminam
” os apelantes (TJMT, Ap no 1001944-76.2021.8.11.0042).

10. A quantidade do entorpecente apreendido [4,490kg de maconha] permite aferir a destinação mercantil da droga, conforme decidido pelo c. STF no julgamento do RE no 635.659, com repercussão geral (Tema 506). Isso porque
permitiria a confecção de, aproximadamente, 4.490 (quatro mil e quatrocentos e noventa) cigarros, sopesados estudos empíricos que indicam a utilização de 1g (um grama), em média, por baseado (
TJRS, HC no 70081969909
).

11. A
versão defensiva de que o flagrante teria sido forjado e que a abordagem teria ocorrido em local diverso do que foi indicado no boletim de ocorrência mostra-se inverossímil e isolada no conjunto probatório. Isso porque “
não houve contradições nos testemunhos dos agentes responsáveis pelo flagrante, no que tange ao desenrolar dos fatos e à forma e como se deu a abordagem, cuja versão permaneceu intacta e inalterada desde a narrativa policial, o que lhe garante ampla credibilidade
”, ao passo que “
a versão defensiva é recheada de contradições, principalmente a alegação de que os policiais teriam solicitado vantagem indevida para liberar os réus, ora se falando que houve tal pleito, ora se falando que tal não ocorreu
”, como bem pontuado pelo Juízo singular (Moacir Rogério Tortato, juiz de Direito).

12. Os depoimentos prestados pelos agentes policiais possuem “
valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública
”, sobretudo “
ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie
” (STJ, AgRg no HC no 908220/SP). Caberia à Defesa “
demonstrar a imprestabilidade da prova [...], o que não ocorreu no presente caso
” (STJ, AgRg no AREsp no 2264108/MG).

13.
No conflito exercício de autodefesa, não se pode superestimar a versão dos infratores, em desprestígio/relativização à narrativa dos agentes de segurança pública, de modo a inverter os valores de fé pública e idoneidade presumidas de quem exerce a nobre função policial.

14. O
s depoimentos dos agentes policiais mostram-se “
harmônicos com as demais provas
” e revelam-se

“
idôneos para sustentar a condenação criminal
” (TJMT, Enunciado Criminal 8) por tráfico de drogas, o qual “
classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
” (TJMT, Enunciado Criminal 7).

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Teses de julgamento
:

1.

A fuga ao avistar a viatura policial constitui fundada suspeita que autoriza a busca pessoal e veicular, independentemente de mandado judicial.

2. Os depoimentos de agentes policiais, quando coerentes e harmônicos com as demais provas, possuem idoneidade para fundamentar condenação criminal por tráfico de drogas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 144, §5o; CPP, arts. 240, §2o, 244 e 157, §2o; Lei no 11.343/2006, art. 33, caput e §4o; Lei no 8.072/90, art. 2o; CP, arts. 29 e 107.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 635.659, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 26.06.2024; STF, RHC 1.349.297, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 13.10.2021; STF, AgRg no HC 253.675/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 13.5.2025; STJ, AgRg no HC 695.815/SP; STJ, AgRg no HC 788.316/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 7.2.2023; STJ, HC 933.525/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 30.9.2024; STJ, AgRg no REsp 1.808.791/DF, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, j. 4.9.2020; STJ, AgRg no HC 908.220/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 28.5.2024; STJ, AgRg no AREsp 2264108/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 26.2.2024; STJ, AgRg no AREsp 875.769/ES, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 7.3.2017; STJ, HC 436.168/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 22.3.2018; TJMT, Enunciado Criminal 7 e 8; TJMT, AP 1010536-92.2022, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 19.12.2023; TJMT, AP 1001944-76.2021, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 25.7.2022; TJMT, AP 0000818-02.2016, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, j. 13.5.2021; TJMT, NU 0019358-17.2015, j. 17.12.2019; STF, HC 74.608/SP, Rel. Min. Celso de Mello.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1005367-67.2021.8.11.0002 - CLASSE CNJ – 417 - COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

APELANTE(S): JOACIR SILVA DE JESUS

VINÍCIUS ARAÚJO GORGONHA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por JOACIR SILVA DE JESUS e VINÍCIUS ARAÚJO GORGONHA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos autos de ação penal (PJE no 1005367-67.2021.8.11.0002), que condenou o
primeiro
por tráfico de drogas a 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias multa, em regime inicial semiaberto - art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 - e o
segundo
por tráfico de drogas privilegiado a 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias multa, em regime inicial semiaberto - art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 - (ID 227271732).

Os apelantes suscitam a nulidade das buscas pessoal e veicular por ausência de fundada suspeita e violência praticada pelos agentes policiais. No mérito, sustenta que as provas seriam insuficientes para a condenação.

Pede o provimento para que sejam anuladas as provas decorrentes da busca pessoal/veicular [apreensão de droga] e absolvidos, também por insuficiência probatória (ID 323446992).

A 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE pugna pelo desprovimento do apelo (ID 323446994).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Apelação Criminal – Tráfico de Drogas (art. 33 da Lei no 11.343/2006) – Sentença condenatória – Irresignação defensiva – Alegada nulidade processual em razão de suposta ilegalidade na busca pessoal e veicular – Insubsistência.

1. A realização de busca pessoal e veicular sem mandado judicial é medida legítima quando amparada em fundadas razões, nos termos dos arts. 240, §2o, e 244 do Código de Processo Penal, sendo prescindível a ordem judicial quando houver indícios objetivos de prática delitiva.

2. No caso, restou evidenciado que os réus, ao avistarem a viatura da Polícia Militar, empreenderam fuga em alta velocidade, colocando em risco a segurança de terceiros e, posteriormente, abandonando o veículo e tentando ocultar-se em terreno baldio, o que configura atitude manifestamente suspeita e autoriza a imediata intervenção policial.

3. O standard probatório mínimo exigido para a busca pessoal — consistente em juízo objetivo de probabilidade quanto à posse de objetos ilícitos — mostrou-se plenamente atendido, sendo a fundada suspeita confirmada pela apreensão de 4,490 kg de maconha no interior do veículo utilizado pelos acusados.

4. Inexistente, portanto, qualquer ilegalidade ou vício de origem na diligência, que se revelou regular, proporcional e necessária.

5. A atuação policial observou os parâmetros legais e constitucionais de proteção à segurança pública, não havendo nulidade a ser reconhecida.

6. Parecer pelo desprovimento do recurso defensivo, para manter íntegra a sentença condenatória.
”
(Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça - ID 328041394)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR - NULIDADE DAS PROVAS DECORRENTES DA BUSCA PESSOAL)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os apelantes suscitam a nulidade das buscas pessoal e veicular por ausência de fundada suspeita e violência praticada pelos agentes policiais.

Vejamos.

Extraem-se das declarações dos policiais
militares [Reinaldo Marques de Oliveira e José Eriston Nonato Santana] que no dia 24.1.2021, por volta das 22h26min, durante patrulhamento de rotina pelo bairro Jardim Itororó, visualizaram os apelantes no veículo Gol, cor prata, placas MJS-7476; 2) ao perceberem a presença da viatura policial, os apelantes fugiram em alta velocidade, tendo sido realizado o acompanhamento do veículo; 3) em ato contínuo, abandonaram o automóvel e empreenderam fuga à pé, em um terreno baldio com entulhos; 4) solicitaram apoio de outras equipes de área com a finalidade de encontrá-los; 5) a abordagem final ocorreu em um bairro vizinho, porque eles ficaram andando em zigue-zague durante a perseguição; 6) em busca pessoal, não foram encontrados objetos ilícitos com os apelantes; 7) realizada a busca veicular, localizaram uma mochila, de cor preta, com 6 (seis) tabletes de substância análoga à maconha no seu interior, no banco de trás do veículo, que totalizou 4,490kg (quatro quilos e quatrocentos e noventa gramas); 8) durante a fuga, JOACIR caiu no solo e sofreu algumas escoriações pelo corpo. Além disso, resistiu à prisão, sendo necessário utilizar de força moderada, técnicas de imobilização e algemas para contê-lo (ID 323445899; ID 323446850; ID 323446914/ ID 323446916).

Destacam-se que as buscas pessoal/veicular decorreram de: 1) patrulhamento de rotina; 2) fuga ao avistar a viatura policial.

Frise-se que o policiamento preventivo e ostensivo, “
a fim de salvaguardar a segurança pública, é dever constitucional
” (STF, Ag. Reg. no RHC no 229514/PE – Relator: Min. Gilmar Mendes – 2.10.2023), constitui elemento inerente à função constitucional conferida às Polícias Militares, no Estado brasileiro (CF/88, art. 144, § 5o).

Outrossim, a operação de patrulhamento ostensivo envolve, além de outros aspectos, a preservação da ordem pública, fundada na repressão de crimes, contravenções, infrações de trânsito e cumprimento da legislação por meio da aproximação policial como fator de prevenção secundária (TJMT, HC no 1011239-35.2022.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal - 10.7.2022). Isso porque as abordagens policiais e buscas preventivas acontecem “
antes da infração penal, e, quando esta já exista, mas não é do conhecimento da Polícia
”, razão pela qual constituem-se “
meio de se descobrir o crime, como ocorre comumente, por exemplo, nos crimes permanentes de porte ou transporte de armas e drogas
” (JOÃO ROTH, Ronaldo (org). Polícia Preventiva no Brasil: Direito Policial: Abordagens e Busca Pessoal. São Paulo: Editora Dialética, 2022, p. 52).

Consoante orientação jurisprudencial do c. STJ, a busca veicular se equipara à busca pessoal prevista no artigo 240 do Código de Processo Penal, sendo dispensável mandado judicial quando presente “
fundada suspeita de que a pessoa abordada esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papeis que constituam corpo de delito, ou, ainda, quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar
” (AgRg no HC no 788316/RS – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – Quinta Turma – 7.2.2023).

Atente-se, também, que a fundada suspeita possui valoração subjetiva, obtida em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante, cabendo ao Poder Judiciário aferir a presença de justa causa dessa diligência, especialmente porque não se “
exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito
” (STF, RHC 1.349.297 – Rel. Min. Alexandre de Moraes, 13.10.2021).

Com efeito, a conduta de “
esquivar-se da equipe policial
” configura fundada suspeita de prática delitiva e justifica a busca pessoal, não havendo violação ao “
disposto nos arts. 240, § 2o, e 244 do CPP
” (STF, HC 230.232 - Relator: Min. André Mendonça - 9.10.2023).

Em situação análoga, o c. STJ considerou lícita busca pessoal decorrente da “
atitude do réu ao avistar a viatura (fuga)
”, a caracterizar “
fundada suspeita de posse de objetos ilícitos
” (HC no 933525/SP – Relatora: Min. Daniela Teixeira – Quinta Turma – 30.9.2024).

Sublinhe-se, ainda, julgado deste e TJMT:

“
A busca veicular – que se se equipara à busca pessoal – estará legitimada sempre que a polícia se deparar com conduta que, segundo regras de experiência, admitidas e ordinariamente aceitas, permita, objetivamente falando, suspeitar da ocorrência de situação anormal que exija pronta intervenção, exatamente como ocorreu na espécie
.” (TJMT, AP no 1010536-92.2022.8.11.0004 - Rel. Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 19.12.2023)

Noutro giro, a
“
intuição policial é construída a partir de treinamento que tem como fundamento a ciência aplicada à atividade policial
”, motivo pelo qual a suspeita fundamentada em comportamentos objetivos

“
não macula o processo penal
”
(STF, AgRg no HC 253.675/SP - Relator: Min. Gilmar Mendes – Segunda Turma – 13.5.2025).

Nessa linha, “
impedir as técnicas policiais típicas e estudadas pelas polícias na averiguação de fatos sob fundada suspeita (ou então em decorrência de fiscalizações de rotina e aleatórias (sem cunho discriminatório ou que caracterize fishing expedition) poderá ensejar exatamente a presença dos elementos que implicaram quase duas dezenas de condenações do Brasil na Corte IDH, que é a adoção de todas as formas e técnicas de apuração probatória (lícitas, por óbvio) para a responsabilização eventual dos agentes criminosos [...].
” (FISCHER, Douglas. A sentença da Corte IDH no Caso Fernández Prieto y Tumbeiro, as interpretações do STF e alguns desvios de premissas e julgamentos pelo STJ. Publicado em:
https://temasjuridicospdf.com
).

Em relação às lesões sofridas pelos apelantes, os exames periciais foram realizados no dia 25.1.2021 [data dos fatos], tendo sido constatado que:

- JOACIR SILVA DE JESUS apresentava “
edema mais ferida contusa aberta na mucosa labial superior. Equimose na região nasal. Escoriações em: região frontal direita e esquerda, malar direita, Joelhos direito e esquerdo, terço superior do braço esquerdo, cotovelo direito. Escoriações mais equimoses em ambas as regiões lombares
” (Laudo Pericial no 1.1.02.2021.002207-01 - ID 323446890);

- VINICIUS ARAÚJO GORGONHA apresentava “
ferida contusa suturada de quatro centímetros na região frontal direita. Equimose na mucosa labial superior
” (Laudo Pericial no 1.1.02.2021.002209-01 – ID 323446892).

Na audiência de instrução e julgamento, os apelantes negaram a prática delitiva e relataram que durante a abordagem, os policiais exigiram que indicassem a localização de alguma “boca de fumo”; diante da negativa dos apelantes, consultaram os seus dados pessoais e constaram que possuíam registros criminais anteriores; na sequência, foram agredidos com chutes e socos (ID 323446938/ ID 323446939; ID 323446936/ ID 323446937).

Conforme bem observado pelo Juízo singular, em situações de aparente violência policial, afigura-se “
necessário observar um mínimo de plausibilidade, como lesões compatíveis com a narrativa, o que não ocorre no caso dos autos, sendo, portanto, a presença de lesões superficiais, incompatíveis com a acusação violência desmedida, incapaz de desnaturar a ação policial para fins de análise probatória, embora, frise-se, mesmo não interferindo na prova deste feito, devam ser apuradas
” (Moacir Rogério Tortato, juiz de Direito – ID 323446977).

No caso, a apreensão do entorpecente no veículo em que estavam os apelantes foi obtida de forma autônoma, isto é, durante patrulhamento de rotina realizado pelos policiais militares [Reinaldo Marques de Oliveira e José Eriston Nonato Santana] responsáveis pelo flagrante e fuga da viatura policial, em momento anterior às supostas agressões sofridas pelos apelantes.

Reconhece-se como “
fonte independente aquela que por si só, seguindo os trâmites típicos e de praxe, próprios da investigação ou instrução criminal, seria capaz de conduzir ao fato objeto da prova
” [CPP, art. 157, § 2o].

A
“Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada [...], consagrada no art. 5o, LVI, da nossa Constituição da República, repudia as provas supostamente lícitas e admissíveis, obtidas [...] a partir de outra contaminada por ilicitude original”
(STJ, AgRg no HC 695.815/SP), porém a ilicitude por derivação somente alcança os meios probatórios afetados
“por efeito de repercussão causal”
(STF, RHC 90.376/RJ – Relator: Min. Celso de Mello - 18.5.2007).

Na essência, não se identifica relação de causalidade entre as lesões sofridas pelos apelantes e a diligência policial que resultou na apreensão dos 6 (seis) tabletes de maconha com massa de 4,490kg (quatro quilos e quatrocentos e noventa gramas).

Se existem elementos de convicção autônomos [fonte independente], a instrução probatória e a sentença devem ser consideradas válidas

(STJ, AgRg no REsp 1.808.791/DF - Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro – Sexta Turma - 4.9.2020), mesmo porque inexistem provas de que “
as eventuais agressões foram utilizadas para obtenção das provas que incriminam
” os apelantes (TJMT, Ap no 1001944-76.2021.8.11.0042 - Relator: Luiz Ferreira da Silva - Segunda Câmara Criminal - 25.7.2022).

Assim sendo, a busca pessoal ocorreu em conformidade com a lei processual penal (CPP, arts. 240, §2o, e 244), razão pela qual não se evidencia qualquer ilegalidade do ato policial.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 24 de janeiro de 2021, por volta das 18h30min, na rua Governador Frederico Solom, Jardim Itororó, em Várzea Grande/MT, os denunciados JOACIR SILVA DE JESUS e VINÍCIUS ARAÚJO GORGONHA em conluio e união de esforços, transportavam drogas, para posterior venda a consumo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. [...]

A materialidade dos crimes restou provada pelo Boletim de Ocorrência fls. 4-5, pelo Auto de Apreensão fl. 13, pelo Laudo Pericial de no 3.14.2021.72684-01, fls. 14-que concluiu que a substância apreendida apresentou resultado positivo para presença de “Maconha” pesando 4,490 kg (quatro quilogramas quatrocentos e noventa centigramas).

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia VINÍCIUS ARAÚJO GORGONHA como incurso nas penas do artigo 33, caput da Lei 11.343/06 e JOACIR SILVA DE JESUS como incurso nas penas do artigo 33 da Lei 11.343/06 [...].”
(Marcelo Malvezzi, promotor de Justiça – ID 323446875)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“ [...] Da materialidade.

Não há qualquer dúvida quanto a materialidade do crime de tráfico em questão, a qual restou devidamente consubstanciada no laudo definitivo de análise da substância apreendida no 3.14.2021.72684-01 (id. 49430728). Tal laudo é esclarecedor ao relatar o resultado POSITIVO para a presença de Cannabis sativa L. (MACONHA), planta que possui entre seus constituintes o canabinóide THC (tetrahidrocanabinol).

Da autoria.

Na fase inquisitorial os acusados disseram que foram agredidos pelos policiais militares e sobre os fatos utilizaram o direito constitucional de permanecer em silêncio (id. 49430720 e 49430719).

Em juízo (mídia) os acusados negaram o tráfico, declarando: [...]

Vejamos os demais elementos.

Na fase policial as testemunhas Reinaldo Marques de Oliveira e José Eriston Nonato Santana, policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante, em depoimentos idênticos, declararam (id. 49430715 e 49430716): [...]

Em juízo (mídia), a testemunha Reinaldo Marques de Oliveira confirmou as declarações prestadas na fase inquisitorial, narrando que em rondas entre os bairros Jardim Itororó e Marajoara a equipe avistou os acusados a bordo de um veículo Gol. Ao perceberam que seriam abordados puseram-se em fuga em alta velocidade. Então foi solicitado apoio de outras equipes para fazer o cerco e em determinado ponto da fuga os acusados desceram do automóvel e entraram correndo em um terreno baldio onde foram abordados e, após, na busca veicular, foi encontrada uma mochila contendo entorpecente.

Vejamos o que disseram as testemunhas/informantes. [...]

Pois bem. Veja-se que os acusados na tentativa de se livrarem da responsabilidade penal narram versão inverossímil, conflitante, isolada, e sem respaldo nos demais elementos probatórios contidos nos autos, mormente nos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares, em ambas as fases, e judicializada pelo depoimento do policial Reinaldo Marques de Oliveira, segundo o qual, a equipe em rondas entre os bairros Jardim Itororó e Marajoara avistou os acusados a bordo de um veículo Gol. Ao perceberam que seriam abordados puseram-se em fuga em alta velocidade. Então foi solicitado apoio de outras equipes para fazer o cerco e em determinado ponto da fuga os acusados desceram do automóvel e entraram correndo em um terreno baldio onde foram abordados e, após, na busca veicular, foi encontrada 01 (uma) mochila contendo 06 (seis) tabletes de maconha, 01 (uma) porção da mesma substância, 01 (um) aparelho celular marca Samsung quebrado e R$41,00 (quarenta e um reais) em espécie, conforme boletim de ocorrência id. 49430713 e termo de apreensão id. 49430723, o que revela a ocorrência do tráfico de drogas na modalidade “transportar” entorpecente para comercialização ilícita.

Não merece crédito a versão engendrada pelos acusados, as testemunhas Ronaldo e Amabile e aos informantes Clovis e Rovanha, de que foram abordados em frente a casa, visto que não sobrepõem as falas firmes e coerentes dos agentes da lei, em ambas as fases, e judicializada pelo policial Reinaldo Marques de Oliveira, descrevendo que que a guarnição somente teve sua atenção voltada para os acusados em função de suas fugas em um veículo em alta velocidade ao verem a guarnição na rua, o que jamais ocorreria se estivessem parados em frente a residência dos pais do réu Vinicius, sendo a versão totalmente dissociada da realidade.

Convém registrar que não houve contradições nos testemunhos dos agentes responsáveis pelo flagrante, no que tange ao desenrolar dos fatos e à forma e como se deu a abordagem, cuja versão permaneceu intacta e inalterada desde a narrativa policial, o que lhe garante ampla credibilidade.

Registre-se que tem se tornado cada vez mais comum a alegação de que atos policiais contenham vícios ou nulidades, como o exemplo de flagrantes forjados ou de irregularidade na conduta dos agentes. Entretanto, sem a devida comprovação, ou mínima demonstração, como é o caso dos autos, impossível conceder qualquer crédito à mera afirmação isolada. Ademais, registre-se que não há nenhum elemento nos autos que indique parcialidade dos agentes da lei ou que houvesse qualquer predisposição de defraudar a instrução a fim de promover uma falsa incriminação do acusado. Registre-se ainda que tem se tornado cada vez mais comum a alegação de que atos policiais contenham vícios ou nulidades, como o exemplo de flagrantes forjados ou de irregularidade na conduta dos agentes. Entretanto, sem a devida comprovação, ou mínima demonstração, como é o caso dos autos, impossível conceder qualquer crédito à mera afirmação isolada.

Já a versão defensiva é recheada de contradições, principalmente a alegação de que os policiais teriam solicitado vantagem indevida para liberar os réus, ora se falando que houve tal pleito, ora se falando que tal não ocorreu.

Não é demais observar que os acusados afirmaram ter sofrido agressões indevidas e constatam-se pelos laudos periciais: id. 52116458 (Joacir) e id. 52119252 (Vinicius): Joacir (52116458): “Edema mais ferida contusa aberta na mucosa labial superior. Equimose na região nasal. Escoriações em: região frontal direita e esquerda, malar direita, Joelhos direito e esquerdo, terço superior do braço esquerdo, cotovelo direito. Escoriações mais equimoses em ambas as regiões lombares”. Vinicius (52119252): “Ferida contusa suturada de quatro centímetros na região frontal direita. Equimose na mucosa labial superior”.

Veja-se que as lesões apontadas no laudo são moderadas, valendo mencionar, inclusive, que os acusados fugiram da abordagem policial e em certa altura da fuga abandonaram o veículo e entraram em um terreno baldio, sendo que na fuga o acusado Joacir caiu e ainda resistiu a ação policial com emprego de força física sendo necessária utilização de força moderada para a contenção e a colocação das algemas, não se podendo descartar decorrer daí suas lesões. De qualquer sorte, mesmo as escoriações devem ser objeto de apreciação pelo órgão competente.

Muito bem.

Na lida forense diária, não é incomum o magistrado se deparar com situação de aparente violência policial e este juízo tem tomado providências sempre que isso ocorre, mas é necessário observar um mínimo de plausibilidade, como lesões compatíveis com a narrativa, o que não ocorre no caso dos autos, sendo, portanto, a presença de lesões superficiais, incompatíveis com a acusação violência desmedida, incapaz de desnaturar a ação policial para fins de análise probatória, embora, frise-se, mesmo não interferindo na prova deste feito, devam ser apuradas.

A toda evidência os acusados transportavam sim em uma mochila no interior do veículo Gol cor prata 06 (seis) tabletes de maconha e 01 (uma) porção da mesma substância, que pesaram 4,490kg (quatro quilogramas quatrocentos e noventa centigramas) para comercialização ilícita.

No caso, as circunstâncias em que ocorreu a apreensão da droga formam um conjunto probatório seguro e harmonioso a demonstrar a prática delitiva por parte dos réus.

Ressalte-se que o depoimento dos agentes policiais colhidos sob o crivo do contraditório merece credibilidade, máxime quando em harmonia com os elementos constantes dos autos, constituindo-se, assim, elementos aptos a respaldar a condenação.

Nesse sentido é a jurisprudência do Col. Supremo Tribunal Federal (HC no 74.608-0/SP, rel. Min. Celso de Mello).

E também o Col. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no AREsp 875.769/ES, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 07/03/2017, DJe 14/03/2017) e (HC 436.168/RJ, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/03/2018, DJe 02/04/2018).

Nessa linha é a jurisprudência do TJMT: “TJMT, Enunciado Criminal 8: Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Definitivamente não há que se falar em carência probatória, uma vez que os fatos restaram devidamente esclarecidos no feito, sendo a condenação dos réus medida impositiva. [...]

Isto posto, julgo parcialmente procedente a denúncia para CONDENAR os réus:

VINICIUS ARAUJO GORGONHA, suficientemente qualificado nos autos, nas penas do art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006, na forma do art. 29, caput, do Código Penal.

JOACIR SILVA DE JESUS, suficientemente qualificado nos autos, nas penas do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, na forma do art. 29, caput, do Código Penal, com implicações do art. 2o, da Lei n. 8.072/90 [...].”
(Moacir Rogério Tortato, juiz de Direito – ID 323446977)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID 323446857) e Laudo Pericial no 3.14.2021.72684-0 (ID 323446862), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, realizaram-se as oitivas de Reinaldo Marques de Oliveira, policial militar (ID 323445899), José Eriston Nonato Santana, policial militar (ID 323446850), VINICIUS ARAUJO GORGONHA, apelante (ID 323446853), JOACIR SILVA DE JESUS, apelante (ID 323446854).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Reinaldo Marques de Oliveira, policial militar (ID 323446914/ ID 323446916), Ronaldo Ramão Duarte, testemunha (ID 323446917/ ID 323446918), Amabile da Silva Pinto, testemunha (ID 323446910/ ID 323446911), Clovis Gorgonha, pai de VINICIUS ARAÚJO GORGONHA (ID 323446912/ ID 323446913), Rovanha Araujo da Silva, mãe de pai de VINICIUS ARAÚJO GORGONHA (ID 323446919/ ID 323446921)

e os interrogatórios de VINICIUS ARAÚJO GORGONHA, apelante (ID 323446938/ ID 323446939), JOACIR SILVA DE JESUS, apelante (ID 323446936/ ID 323446937).

Dito isso, vejamos.

Os policiais militares [Reinaldo Marques de Oliveira e José Eriston Nonato Santana] descreveram, coerentemente, em ambas as fases da persecução penal, as apreensões de 6 (seis) tabletes de maconha com massa de 4,490kg (quatro quilos e quatrocentos e noventa gramas), no dia 24.1.2021, por volta das 22h26min, em via pública localizada à rua Governador Frederico Solom, Jardim Itororó, no município de Várzea Grande/MT.

Essas narrativas [dos referidos policiais] são convergentes e revelam que: 1) durante patrulhamento de rotina pelo bairro Jardim Itororó, visualizaram os apelantes no veículo Gol, cor prata, placas MJS-7476; 2) ao perceberem a presença da viatura policial, os apelantes fugiram em alta velocidade, tendo sido realizado o acompanhamento do veículo; 3) em ato contínuo, abandonaram o automóvel e empreenderam fuga à pé, em um terreno baldio com entulhos; 4) solicitaram apoio de outras equipes de área com a finalidade de encontrá-los; 5) a abordagem final ocorreu em um bairro vizinho, porque eles ficaram andando em zigue-zague durante a perseguição; 6) em busca pessoal, não foram encontrados objetos ilícitos com os apelantes; 7) realizada a busca veicular, localizaram uma mochila, de cor preta, com 6 (seis) tabletes de substância análoga à maconha no seu interior, no banco de trás do veículo; 8) durante a fuga, JOACIR caiu no solo e sofreu algumas escoriações pelo corpo. Além disso, resistiu à prisão, sendo necessário utilizar de força moderada, técnicas de imobilização e algemas para contê-lo (ID 323445899; ID 323446850; ID 323446914/ ID 323446916).

A quantidade do entorpecente apreendido [4,490kg de maconha] permite aferir a destinação mercantil da droga, conforme decidido pelo c. STF no julgamento do RE no 635.659, com repercussão geral (Tema 506 – Relator: Min. Gilmar Mendes – 26.6.2024). Isso porque
permitiria a confecção de, aproximadamente, 4.490 (quatro mil e quatrocentos e noventa) cigarros, sopesados estudos empíricos que indicam a utilização de 1g (um grama), em média, por baseado (
TJRS, HC no 70081969909 - Relator: Des. Diógenes Vicente Hassan Ribeiro – Terceira Câmara Criminal - 31.7.2019
).

E mais. Possui valor comercial passível de ser estimado em aproximadamente R$ 13.470,00 (treze mil e quatrocentos e setenta reais), utilizando-se como referência o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) o quilo, conforme estudo estratégico do CdE [Centro de Excelência para a Redução da Oferta de Drogas Ilícitas], SIMCI [Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos], SENAD [Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos do Ministério da Justiça e Segurança Pública], UNODC [Escritório das Nações Unidas Sobre Drogas e Crime] e PNUD [Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento] sobre as Dinâmicas do Mercado de Drogas Ilícitas no Brasil (disponível em: https://cdesc.org.br)
, a reforçar sua destinação mercantil.

Sabe-se que a rede do tráfico é composta por diversas articulações pelos seus operadores, dentre elas o transporte, até se chegar ao comércio varejista (GRILLO, Carolina Christoph. O “morro” e a “pista”: Um estudo comparado de dinâmicas do comércio ilegal de drogas. Disponível em: revistas.ufrj.br), sendo que, no Estado de Mato Grosso, a utilização de carros constitui uma das principais modalidades de
transporte de drogas pelo Estado de Mato Grosso, de acordo com o estudo sobre as Dinâmicas do Mercado de Drogas Ilícitas no Brasil (op. cit.).

Sob outra ótica, a versão Defensiva de que o flagrante teria sido forjado e que a abordagem teria ocorrido em local diverso do que foi indicado no boletim de ocorrência [em frente à residência de VINÍCIUS ARAÚJO GORGONHA, localizada à rua K, quadra 68, lote 10, bairro Jardim Paula II, no município de Várzea Grande/MT] mostra-se inverossímil e isolada no conjunto probatório. Isso porque “
não houve contradições nos testemunhos dos agentes responsáveis pelo flagrante, no que tange ao desenrolar dos fatos e à forma e como se deu a abordagem, cuja versão permaneceu intacta e inalterada desde a narrativa policial, o que lhe garante ampla credibilidade
”, ao passo que “
a versão defensiva é recheada de contradições, principalmente a alegação de que os policiais teriam solicitado vantagem indevida para liberar os réus, ora se falando que houve tal pleito, ora se falando que tal não ocorreu
”, como bem pontuado pelo Juízo singular

(Moacir Rogério Tortato, juiz de Direito – ID 323446977).

Além disso, a ausência de imagens que demonstrassem a abordagem inicial em frente à residência fragiliza a escusa apresentada.

Saliente-se, ainda, que os depoimentos prestados pelos agentes policiais possuem “
valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública
”, sobretudo “
ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie
” (STJ, AgRg no HC no 908220/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – Quinta Turma – 28.5.2024).

Ademais, caberia à Defesa “
demonstrar a imprestabilidade da prova [...], o que não ocorreu no presente caso
” (STJ, AgRg no AREsp no 2264108/MG – Relator: Min. Jesuíno Rissato [Des. Convocado do TJDFT] – Sexta Turma – 26.2.2024).

No conflito exercício de autodefesa, não se pode superestimar a versão dos infratores, em desprestígio/relativização à narrativa dos agentes de segurança pública, de modo a inverter os valores de fé pública e idoneidade presumidas de quem exerce a nobre função policial (TJMT, NU 0019358-17.2015.8.11.0042, Primeira Câmara Criminal, 17.12.2019).

Enfim, os depoimentos dos agentes policiais mostram-se “
harmônicos com as demais provas
” e revelam-se

“
idôneos para sustentar a condenação criminal
” (TJMT, Enunciado Criminal 8) por tráfico de drogas, o qual “
classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
” (TJMT, Enunciado Criminal 7).

Aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“
O contexto fático em que se deu a apreensão da droga aliado à sua forma de acondicionamento e às declarações prestadas, em juízo, pelos policiais que efetuaram o flagrante, são provas suficientes para atestar a autoria do crime de Tráfico de drogas e afastar a possibilidade de absolvição [...]
.” (AP no 0000818-02.2016.8.11.0036 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 13.5.2021)

Portanto, a responsabilização penal dos apelantes [JOACIR SILVA DE JESUS e VINÍCIUS ARAÚJO GORGONHA] por tráfico de drogas deve ser preservada.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas

DES
PROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025